Tribunal: TJDFT
Processo: 0720349-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720349-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO MENDONCA DE LIMA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO MENDONÇA DE LIMA (ID no 48096668) contra a decisão de ID no 47186937, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado no mandado de segurança impetrado pelo agravante, em que apontou como autoridades coatoras o DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Intime-se os agravados para se manifestar sobre o agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador